Tribunal: TJBA
Processo: 8023044-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023044-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEDA MARIA SILVA

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO JUDICIAL QUALIFICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DILIGÊNCIA DOCUMENTAL. CONFIGURAÇÃO DE INDEFERIMENTO TÁCITO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO RECURSO E ADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE IMEDIATA DE TUTELAS URGENTES PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA POR NEOPLASIA DE MAMA ESQUERDA (CARCINOMA DUCTAL INVASIVO MULTIFOCAL). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO ADJUVANTE COM TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL (AROMASIN 25MG/DIA) POR CINCO ANOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ), MAS INCIDÊNCIA INTEGRAL DA LEI Nº 9.656/1998 E DO REGIME JURÍDICO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/1998 E NÃO ADAPTADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ANTINEOPLÁSICOS ORAIS DE USO DOMICILIAR POSSUEM COBERTURA OBRIGATÓRIA POR FORÇA DE EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA. PACTOS ANTERIORES À REGULAMENTAÇÃO QUE DEVEM SER INTERPRETADOS À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO ARTIFICIAL OU EXCLUSÃO DE ETAPA INDISPENSÁVEL DO TRATAMENTO DO CÂNCER (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À SAÚDE). PLANO QUE JÁ SUPORTOU CIRURGIA E RADIOTERAPIA DA SEGURADA. DEVER DE COBERTURA DA TERAPIA MEDICAMENTOSA PREVENTIVA E ADJUVANTE DESTINADA A EVITAR A RECIDIVA DA DEMANDA ONCOLÓGICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA TÁCITA CARACTERIZADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA POR INSCRIÇÃO NO CADÚNICO E EXTRATOS BANCÁRIOS COMPATÍVEIS. RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face da prolongada omissão do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, após a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, deixou de apreciar os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e de tutela de urgência voltada ao fornecimento do fármaco antineoplásico Aromasin (Exemestano) 25mg/dia para tratamento de neoplasia de mama esquerda (carcinoma ductal invasivo multifocal).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se a inércia prolongada do Juízo de primeiro grau em analisar pedido liminar de natureza urgente, após cumprida determinação processual, configura indeferimento tácito apto a viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento por negativa de prestação jurisdicional, afastando a preliminar de supressão de instância; b) se a parte recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça mediante as provas de hipossuficiência juntadas; c) se a operadora de saúde em regime de autogestão está obrigada a fornecer tratamento antineoplásico oral de uso domiciliar, mesmo diante de contrato celebrado em período anterior à vigência da Lei nº 9.656/1998 e não adaptado, e se tal recusa configura conduta abusiva que atenta contra a finalidade assistencial e a boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O silêncio do Magistrado de origem que se prolonga de forma desarrazoada após a regular instrução de ato ordenatório configura omissão qualificada equivalente ao indeferimento tácito da medida, justificando a imediata intervenção do Tribunal de Justiça para fazer cessar a negativa de prestação jurisdicional e resguardar a vida da paciente, não havendo que se falar em supressão de instância.

4. Os documentos apresentados na origem revelam que a recorrente é costureira autônoma acometida de moléstia oncológica grave e incapacitante, dependente de auxílio de terceiros para subsistência e devidamente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico), o que autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita.

5. Conquanto as entidades de autogestão estejam imunes às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), submetem-se integralmente à disciplina da Lei nº 9.656/1998 e aos ditames ético-jurídicos da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

6. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei dos Planos de Saúde comporta exceção expressa quanto às terapias antineoplásicas de uso oral destinadas ao tratamento do câncer, de modo que a diretriz contratual genérica de exclusão não se sustenta diante da normatização protetiva especial.

7. Revela-se manifestamente abusiva a fragmentação do tratamento oncológico pela operadora que, tendo autorizado e custeado os procedimentos cirúrgicos e radioterápicos, nega-se a fornecer a terapia medicamentosa adjuvante prescrita pela médica especialista com o objetivo técnico de reduzir o risco de recidiva tumoral e desenvolvimento de nova neoplasia na mama contralateral, esvaziando a finalidade assistencial do ajuste pactuado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para conceder definitivamente a gratuidade de justiça em primeiro grau e determinar o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Aromasin 25mg/dia pela operadora de saúde, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: "1. A omissão do juiz na apreciação de pedido de tutela de urgência, diante de comprovada situação emergencial e após o cumprimento de diligência de regularização, configura negativa de prestação jurisdicional equivalente a indeferimento tácito, admitindo impugnação por agravo de instrumento e julgamento imediato pelo tribunal de segundo grau. 2. É abusiva a recusa de cobertura de medicamento antineoplásico oral de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, ainda que sob regime de autogestão ou fundada em contrato anterior à Lei nº 9.656/1998, visto que o tratamento oncológico de natureza sistêmica não pode ser fragmentado artificialmente, aplicando-se a exceção de cobertura obrigatória em favor da preservação da saúde e da vida da segurada."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV, e art. 196; Código de Processo Civil, art. 98, art. 99, § 3º, art. 300, art. 1.015, I, e art. 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, art. 12, I, "c", art. 12, II, "g", e art. 35-C, I e II; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes citados: STJ, AgRg no AREsp 16391/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/12/2011; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013119-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, Segunda Câmara Cível, julgado em 27/05/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029985-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, julgado em 04/05/2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8066354-50.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023044-86.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEDA MARIA SILVA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .